Tribunal: TJDFT
Processo: 0725264-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO.
1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a renda familiar auferida pelos agravantes é suficiente para que possam arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, não há razão para que lhes seja assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil.
3. É de conhecimento público a modicidade das custas e despesas processuais deste TJDFT, o que evidencia a possibilidade de seu pagamento por parte dos agravados, inclusive pelo fato de a demanda originária não ensejar fixação de honorários de sucumbência, porquanto se trata de simples homologação judicial de acordo de revisão de pensão alimentícia.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.